Tribunal: STF
Processo: RHC 232997
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Arisson Elias da Silva contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 826.854/SP (documentos eletrônicos 27 e 28).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “O reeducando está sendo acusado de praticar falta disciplinar no dia 03.01.2021, pois, conforme comunicado de evento nº 4/2022, estaria na posse de aparelhos celulares com fone de ouvido no interior da unidade.



    O sentenciado foi revistado, bem como a cela onde o mesmo habitava e também as celas nas imediações, porém não foi encontrado o telefone celular e o fone de ouvido que originaram a denúncia.



    Inicialmente, ressalto que os procedimentos disciplinares devem respeito ao Código de Processo Penal, por tantos motivos que se torna até inviável a discussão, sendo algo pacifico na doutrina e jurisprudência pátria.



    Entretanto, em primeira e segunda instância, os magistrados reconheceram a falta como grave.



    [...]



    O processo administrativo em questão somente será lícito se preservadas a ampla defesa e o contraditório, o que não ocorre in casu, pois a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos e, dessa forma, indicar a seu defensor eventuais inconsistências a serem apontadas ou perguntas a serem formuladas.



    Portanto, uma vez que o sentenciado não pôde se defender das acusações que se lhe foram feitas mediante todos os meios oferecidos pelo ordenamento jurídico, houve desrespeito à ampla defesa.



    [...]



    O sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária, em afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e legalidade, padecendo de vício a decisão impugnada.



    Cumpre destacar que o sentenciado foi regredido ao regime fechado. Assim, somente depois de ouvido judicialmente o Sindicado sobre a aludida falta, em obséquio aos princípios constitucionais acima mencionados, é que poderia ter sido proferida a condenação” (documento eletrônico 34, pp. 3 e 5)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer o recebimento e processamento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade do ato, absolvendo o réu pela falta a ele imputada.



    Subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório ou, a desconstituição da falta disciplinar, por medida de JUSTIÇA. Caso assim não entenda, que ao menos seja desclassificada para a categoria LEVE ou MÉDIA.” (documento eletrônico 34, p. 11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICOPROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Relativamente às nulidades quanto à ausência de ouvida judicial e da presença do reeducando na inquirição das testemunhas, a Corte Estadual consignou que foram observadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o reeducando foi ouvido na presença de advogado da Funap e, na oportunidade em que apresentou defesa, seu patrono nada declarou. Nesse contexto, não se vislumbra a demonstração do efetivo prejuízo a ensejar a nulidade do procedimento administrativo disciplinar.



    2. Como cediço, em processo penal, é imprescindível, quando se aventa nulidade de atos processuais, a demonstração do prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans grief. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.



    3. Ressalta-se que, ‘na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa’ (AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).



    4. No mais, o Tribunal Estadual consignou que restou bem caracterizada a falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP, não havendo, pois, que se falar em sua desclassificação para outra mais branda ou absolvição.



    5. O exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.



    6. Outrossim, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    7. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 27)  



    Com efeito, dissentir do que decidido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 22/5/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022)  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido. 1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20). 2. Agravo regimental não provido.” (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/11/2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator